Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE. APLICAÇÃO DO INPC. TAXA SELIC. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no Tema 176 é aplicável aos títulos executivos constituídos em data anterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, qual seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
2. Todavia, o debate ora em discussão difere-se da matéria compreendida na citada tese, eis que referente a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, além de terem sido fixados após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, se distanciam do assunto debatido nos recursos especiais afetados ao Tema 176, que cingiram-se em discutir “se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002).”, não havendo como aplica-los na hipótese dos autos.
3. Com efeito, a sentença deixou de fixar qual o índice a ser utilizado no cumprimento de sentença e, diante desta omissão, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, o qual, conforme reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC. Precedentes.
4. O disposto nos art. 940 do CC do CDC não induz ao reconhecimento automático de pretensão indenizatória, pela repetição de indébito, inclusive porque a jurisprudência é uníssona pelo descabimento da medida quando não demonstrada a má-fé do credor.
5. Recurso conhecido e desprovido.